Tribunal: TJBA
Processo: 8000429-65.2017.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000429-65.2017.8.05.0082 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SILVANA FERNANDES DE MELO e outros Advogado(s): GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, MARCELO DA ESPERANCA DE MATOS RIBEIRO, GUSTAVO OLIVEIRA GALVAO APELADO: PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA Advogado(s): ASB-E ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono de causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o processo de inventário pode ser extinto por abandono de causa, em razão da inércia do inventariante. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O processo de inventário possui natureza jurídica especial, não se subsumindo ao regime comum de extinção por abandono previsto no art. 485, III, do CPC, diante de suas peculiaridades e do interesse público que envolve o procedimento de regularização da transmissão causa mortis. 4. A desídia ou inércia do inventariante em dar regular andamento ao feito não justifica a extinção do processo, pois o inventariante poderá ser removido, sendo nomeado outro em seu lugar, nos termos do art. 622, II, e art. 995, II, do CPC, ou, ainda, determinar-se o arquivamento dos autos até que se adotem as providências necessárias. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que é imprópria a extinção do feito sem julgamento do mérito nesses casos, já que o inventário é de interesse público, guardando peculiaridades próprias que não se coadunam com a extinção por abandono. 6. A sentença de extinção pela inércia do inventariante foi proferida de forma prematura e em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III, 622, II, e 995, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.537.879, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26.04.2016; TJ-DF, Apelação 0010975-69.2015.8.07.0007, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 4ª Turma Cível, j. 09.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000429-65.2017.8.05.0082, em que figuram como apelante SILVANA FERNANDES DE MELO e outros e como apelada PARTE ADVERSA NAO IDENTIFICADA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.